Tribunal: STF
Processo: AI 294301
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-24
Data de publicação: 2001-04-24

Ementa:
JORNADA DE TRABALHO - TURNO DE REVEZAMENTO. O que
revela o direito à jornada reduzida de seis horas não é a
inexistência de intervalo para descanso e alimentação, mas sim o
sistema de revezamento a implicar o trabalho em turnos diversos com
alternância semanal.